Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016685-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA - CPF: 970.599.948-15 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), CARDOSO SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.446.405/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS APARECIDO SILVA - CPF: 543.359.578-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.120.102/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 307.848.808-08 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CONSTRIÇÃO DE VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE
-
PESSOA IDOSA
, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E COM DOENÇA GRAVE -
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– PENHORA DE
VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DA PARTE PARA QUIMIOTERAPIA
–

INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

Entre o direito de receber uma dívida e o princípio da dignidade humana que visa garantir
à
pessoa idosa, portadora de necessidades especiais e com câncer,
a integralidade de seus proventos que permite o tratamento da enfermidade,
garante-se
este segundo.

Se o veículo penhorado é
utilizado para o transporte para a quimioterapia,
nesse contexto especificamente, admite-se sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016685-48.2024.8.11.0000 da decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora de 30% do benefício previdenciário da devedora, bem como a constrição e expropriação de um veículo.

A agravante alega que tem 74 anos de idade, vive sozinha e tem diversas doenças graves.

Aduz que o referido automóvel é o único que possui, inclusive foi adquirido com o benefício fiscal previsto para
PcD
(pessoa com deficiência), e é imprescindível para sua locomoção até o município onde faz o tratamento oncológico.

Argumenta que necessita da integralidade da aposentadoria para a sua própria subsistência, e que é indevida a constrição de 30% desse valor, por força do inciso IV do art. 833 do CPC.

Requer a justiça gratuita e a declaração de impenhorabilidade do salário e do veículo.

Deferido o efeito suspensivo e a gratuidade para este Recurso (ID. 222127657).

Contraminuta no ID. 227713682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão

que deferiu a penhora de 30% do seu benefício previdenciário, bem como a constrição e expropriação de um veículo.

Apesar de o STJ ter relativizado a impenhorabilidade do “salário”, é preciso analisar caso a caso, para que a medida não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

A agravante é aposentada, tem vários problemas de saúde, inclusive oncológico, o que demanda gastos significativos, como atestam os documentos com
IDs
. 220773172, 220773173, 220773174, 220773175, 220773176, 220773177, 220773180, 220773181, 220773182, 220773183, 220773183, 220773186, 220773189, 220773190, 220773193, 220773194, 220773194, 220773195, 220773196, 220773197, 220773198, 220773199, 220773650 e 220773652.

Quanto ao veículo, foi adquirido com benefício fiscal de
PcD
e, ao que consta, é utilizado para sua locomoção ao município onde faz os tratamentos médicos.

Esse contexto comprova os prejuízos irreparáveis que a penhora do salário e do automóvel podem causar à subsistência e até mesmo à vida da agravante.

Assim, o direito da devedora à dignidade humana se sobrepõe ao do credor, de recebimento da dívida, que, aliás, nem sequer tem caráter alimentício.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”.
(TJRR –
AgInst
. 90000496620238230000, relatora Elaine Bianchi, julgamento em 10-8-2023, Câmara Cível, publicação em 16-8-2023).

“Cumprimento de Sentença. Monitoria. Penhora de automóvel. Hipótese em que a agravante alega impenhorabilidade do bem por ser portadora de doença grave – Ocorrência configurada. Contexto dos autos que permite o reconhecimento da impenhorabilidade. Recurso provido”.
(TJSP - AI 21085194020208260000 SP, relator
Luis
Carlos de Barros, julgamento em 23-8-2021, 20ª Câmara de Direito Privado, publicação em 23-8-2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a impenhorabilidade dos proventos e do automóvel da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024